Tribunal: STF
Processo: HC 255524
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rodrigo Meira impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA DOMICILIAR. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR A 2021. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE FORMA RETROATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME. DESNECESSIDADE. RÉU CONDENADO PELO ART. 16, DA LEI N. 10.286/2003. CRIME QUE TIPIFICA AS CONDUTAS DE POSSUIR E PORTAR. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do agravante, que pretendia o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar ou a desclassificação do crime do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.286/2003, para o crime do art. 16, caput, da mesma Lei. 



    2. O Tribunal de origem rejeitou a revisão criminal quanto à alegada nulidade da busca domiciliar, afirmando que não houve violação de domicílio, pois os policiais estavam no local para cumprimento de mandado de busca e apreensão, e o ingresso na residência ocorreu com autorização da corré. 



    3. O acórdão revisional esclareceu que o paciente já foi condenado pelo crime de posse de arma de fogo, não havendo desclassificação a ser feita, pois a arma apreendida possuía sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na busca domiciliar realizada com autorização da corré e se é possível a desclassificação do crime do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.286/2003, para o crime do art. 16, caput, da mesma Lei. 



    III. Razões de decidir 



    5. Não se verifica flagrante ilegalidade na busca domiciliar, pois o ingresso ocorreu com autorização da corré e em cumprimento de mandado de busca e apreensão. 



    6. A alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza a revisão criminal, sob pena de violação à segurança jurídica. 



    7. A desclassificação do crime não é cabível, pois a arma apreendida possuía sinal de identificação adulterado, conforme tipificado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.286/2003. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. Não há nulidade na busca domiciliar realizada com autorização da corré e em cumprimento de mandado de busca e apreensão. 2. A alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza revisão criminal. 3. A desclassificação do crime de posse de arma de fogo de uso restrito para posse de arma de fogo de uso permitido não é cabível quando a arma possui sinal de identificação adulterado".



    (HC 917.069 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende “a nulidade das provas obtidas por meio do ingresso no domicílio do paciente, bem como de todas as que delas derivaram, e absolver o paciente do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, bem como, para desclassificar o crime de porte de arma (art. 16, caput, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.286/2003) para o crime de posse se arma (art. 16, caput, da Lei n. 10.286/2003)”.



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo ato impugnado, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 2011) .



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente